Tribunal: TJSP
Processo: 2232434-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Revogação da justiça gratuita à agravante – Descabimento – Falta de condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício restaurado – Recurso provido.